Tribunal: TJBA
Processo: 0515019-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515019-78.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE DIAS RUFINO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO E IMOTIVADO DE PROVAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PREJUDICA. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais, movida por Jorge Dias Rufino em face do Estado da Bahia, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, bem como honorários advocatícios. O autor apelou alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito dos pedidos de produção de prova pericial, testemunhal e documental, requerendo a anulação da sentença. O Estado da Bahia também interpôs recurso, questionando a condenação em honorários sucumbenciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, obrigando o juiz a oportunizar a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia. 3. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferi-las apenas por decisão fundamentada, o que não ocorreu nos autos. 4. O art. 357 do CPC impõe ao juiz o dever de proferir decisão de saneamento e organização do processo, delimitando os pontos controvertidos e decidindo sobre a conveniência da produção de provas, o que também foi descumprido. 5. O autor formulou, reiteradas vezes, pedidos específicos de produção de prova pericial e testemunhal, inclusive com detalhamento da pertinência, sem que houvesse manifestação judicial sobre esses requerimentos. 6. A sentença julgou improcedente o pedido de danos materiais por “ausência de provas”, embora o autor tenha pleiteado sua produção, o que configura cerceamento de defesa. 7. O indeferimento tácito ou imotivado de provas relevantes compromete o contraditório e enseja nulidade processual. Recurso do autor provido. Análise do recurso do Estado da Bahia prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0515019-78.2017.8.05.0001, em que figura como apelante e apelado JORGE DIAS RUFINO e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria